Tribunal: TJMT
Processo: 1002461-65.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002461-65.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VILMA LEITE DE ALBUQUERQUE CONCEICAO - CPF: 868.091.991-87 (RECORRENTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), EDIMAR LEITE DE ALBUQUERQUE - CPF: 724.893.671-53 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ANJOS - CPF: 163.923.965-00 (RECORRIDO), DANIELE SOUZA ANJOS ALEXANDRE - CPF: 000.231.411-82 (ADVOGADO), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso

:

1002461-65.2021.8.11.0015

Origem

:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s)

:

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ANJOS

Recorrida(s)

:

EDIMAR LEITE DE ALBUQUERQUE E VILMA LEITE DE ALBUQUERQUE CONCEIÇÃO

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE RECREIO -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
PELO VENDEDOR – ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA – DIREITO DA PARTE AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2023.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 199097747, que
julgou

parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para cada parte autora, a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso.

Em argumento recursal, o recorrente alega que as obras teriam sido entregues, bem como que no caso concreto, as famílias já estariam residindo nos imóveis, ao que eventual atraso se daria apenas em relação às benfeitorias e acessórios.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que incontroversa a existência de negócio contratual entre as partes, sendo possível a qualquer uma delas buscar a intervenção do Poder Judiciário em caso de necessidade de ajuizamento de ação para a satisfação de sua pretensão.

Rejeito a preliminar de cerceamento de direito de defesa ante a não realização da inspeção judicial, na medida em que se trata de caso cuja controvérsia gira em torno do atraso de entrega de obras previstas em contrato de compra e venda de imóvel datado de 2015, cuja comprovação poderia ser realizada mediante prova documental a ser juntada em momento processual oportuno.

Segundo consta da petição inicial, em janeiro/2015, adquiriram três imóveis junto ao recorrente, no empreendimento Chácara Cantinho da Floresta, pelo valor de R$ 25.480,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta reais), referente ao preço da unidade n. 13, QD. 02,

conforme contrato de compra e venda anexado no id. 199096190.

Entretanto, destarte a disposição contratual de que o prazo para a entrega do empreendimento seria de dois anos, até a data mencionada as obras de infraestrutura previstas em contrato não teriam sido entregues, estando abandonadas e inutilizáveis.

Diante disso, requereram a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além do pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e lucros cessantes no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A reclamada, por sua vez, afirma que em um ano, após o início da venda dos lotes, realizou a entrega da área de lazer com banho natural, não havendo fatos que caracterizariam a ocorrência de dano moral indenizável.

O magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“É sabido que a condenação em danos morais é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido “quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações do fato danoso pelo ofensor.

O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante.

Por fim, o pedido de REVELIA não comporta acolhimento, conforme relatório de presença em anexo a primeira tentativa de acesso foi às 15h15 tendo a solenidade se iniciado às 15h34.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a parte Ré no pagamento de R$ 4.500,00 para cada parte Autora a ser corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso, qual seja, o término do prazo de 2 anos para a implementação das obras (20/10/2017).”

No caso, compulsando os autos, vê-se que as partes firmaram contrato de compra e venda de lote na
Chácara Cantinho da Floresta
, restando incontroversa a existência do negócio jurídico entabulado.

Ocorre que, em demandas em que se busca indenização por
danos morais
, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

In casu
, vê-se que houve apenas descumprimento do contrato firmado pelas partes. A propósito:

EMENTA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE LIMINAR C/C DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. CHÁCARA DE RECREIO – PARAÍSO DOS IPÊS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PROMITENTE VENDEDOR QUE ENSEJOU O EMBARGO DA OBRA POR FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL - DIREITO À RESCISÃO CONTRATUAL - VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA - OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato de compra e venda de terreno, porém que indeferiu os pedidos de reparação moral e material. 2. Dos autos, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, consistente no contrato de compra e venda do lote na Chácara de Recreio - Paraíso dos Ipês, bem como o embargo do empreendimento por falta de licença ambiental, conforme amplo arcabouço probatório produzido no feito. 3. No caso, cabia a Recorrida comprovar a regularidade do empreendimento imobiliário que disponibilizou para venda, como a licença ambiental e todos os requisitos necessários a construção e legalização do bem adquirido pelo consumidor. Entretanto, assim não o fez. 4. Destarte, houve o descumprimento contratual pela empresa Recorrida, promitente vendedora, ao proceder a venda de terrenos com irregularidade de cunho ambiental, que culminou com embargo da obra pelos órgãos competentes. 5. Assim sendo, com a quebra do dever contratual pela promitente vendedora, houve nítido desrespeito à boa-fé objetiva, razão pela qual a declaração de rescisão do negócio controvertido é medida que de rigor se impõe. 6. Os danos materiais não podem ser presumidos, e para serem indenizados, necessitam ser demonstrados de forma clara e inequívoca. 7. Por fim, é assente na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral, resolvendo-se em perdas e danos, no qual se inserem os prejuízos materiais.
8. É necessário salientar também que, em regra, situações reflexas da violação de direitos patrimoniais não ensejam lesão imaterial quando sua intensidade lesiva não é capaz de extrapolar transtornos do cotidiano, inerentes à vida na sociedade de consumo moderna. 9. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrente, considerando que o mero inadimplemento contratual, não é capaz de gerar o dano moral indenizável
. 10. Sentença mantida 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10505580720228110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 03/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/07/2023).
(grifei)

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE RECREIO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PROMITENTE VENDEDOR
- SITUAÇÃO IRREGULAR - FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – DIREITO DA PARTE AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT 10450570920218110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 01/09/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/09/2022)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”

(STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,

a fim de afastar a condenação à indenização por danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024